Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRERROGATIVAS. LC 80 DE 1994. MÁQUINA JUDICIÁRIA. MOVIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível à Defensoria Pública formular pedido de expedição de ofícios às autoridades públicas e a seus agentes, a fim de verificar a natureza da conta, para aferir se verba bloqueada é impenhorável, e tal pedido encontra fundamento no princípio da cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o do CPC).
2. A expedição de ofícios demandaria a movimentação do Poder Judiciário sem necessidade, vez que tal pedido poderia ser alcançado extrajudicialmente, tendo em vista ser prerrogativa da Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 80, X, da LC80/94.
3. Recurso conhecido e desprovido.